Tribunal: STF
Processo: HC 228158
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. PACIENTE FORAGIDO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 803.239/RJ.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima). Em 04/12/2013, o Juízo de primeira instância determinou sua prisão preventiva, estando o mandado pendente de cumprimento. 



    3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a citada impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a insubsistência dos fundamentos da decisão pela qual determinada a prisão preventiva. Afirma que o fato de o paciente estar foragido não constitui fundamento suficiente para a manutenção da medida. Destaca as condições pessoais primariedade e bons antecedentes. Salienta que o Juízo indeferiu pedido de revogação da custódia, em 06/09/2022, sob os argumentos de que a instrução criminal não encerrou e o paciente está foragido. Aludindo à Recomendação CNJ nº 62, de 2020, aponta o risco de contaminação do paciente pelo coronavírus, caso seja recolhido à prisão.



    5. Postula, em âmbito liminar e no mérito, o recolhimento do mandado de prisão.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na decretação da prisão preventiva do paciente:



    “O fumus boni iuris resta demonstrado pelos, fatos constantes dos autos em questão. Há fortes indícios de autoria, tendo sido preso em flagrante o nacional BRUNO PORTELA, sob cuja posse foram apreendidos diversos objetos de propriedade da vítima, inclusive uma arma de fogo. 



    Ouvidos em sede policial os ora denunciados confirmam a presença no local e hora do crime, imputando uns aos outros a conduta delituosa. 



    Patente é o periculum libertatis, tanto pela vulneração da ordem pública, já que a vítima foi morta por espancamento, mesmo após ter sido dominada, já que foi desarmado por BRUNO PORTELA, sendo certo que, quando ouvidos na Delegacia, os denunciados se declaram portadores de outras anotações em suas FAC's, bem como, usuários de drogas ilícitas. 



    Também é necessária a manutenção da custódia cautelar por conveniência da instrução criminal, eis que a liberdade dos réus pode trazer temor às testemunhas que ainda deporão na AIJ e, eventualmente, na Sessão Plenária do Tribunal do Júri para depor sobre os fatos ora em comento, caso sejam os réus pronunciados.



    Outrossim, evita-se, com a medida, que os delinquentes venham a praticar novos crimes da mesma espécie, eis que, em liberdade certamente encontrarão os mesmos estímulos à prática delituosa, pondo em risco a garantia da ordem pública e, em especial, a integridade tísica e psicológica das testemunhas e de seus familiares, tendo em vista a extrema violência com que foi cometido o crime.



    É, portanto, necessária a medida para acautelar o meio social, e a própria credibilidade da justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão, como já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos, in verbis: (...).” (e-doc. 12, p. 1-2; grifos nossos).



    9. O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Teresópolis, ao indeferir o pedido de revogação da prisão, assim expôs os motivos da decisão: 



    “1 - Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva postulado pela defesa técnica do acusado Danilo Fontes Campos em audiência. Promoção ministerial à fl. 594 opinando contrariamente ao pedido. Passo a analisar: A instrução encontra-se em andamento, havendo necessidade da oitiva de cinco testemunhas. Primeiramente, é de se destacar que o crime descrito na peça exordial é de imensa gravidade, ensejador de grande intranquilidade na ordem social, praticado com extrema violência, com uso de uma arma de fogo. Analisando-se os autos, verifico que não houve alteração do quadro fático ou probatório a justificar a revogação pretendida, uma vez que continuam presentes os requisitos cautelares que chancelaram a sua prisão, devendo ser salientado que o réu se encontra foragido e vem se furtando à aplicação da lei penal por mais de sete anos. No que tange à alegação de que o feito já perdura por mais de 09 anos e diante do princípio da duração razoável do processo não há necessidade do acautelamento do acusado, frise-se que a entrega da prestação jurisdicional deve ser pautada em uma razoabilidade diante das circunstâncias e peculiaridades de cada processo. Ademais, o réu se encontra foragido, e assim, nunca foi preso no presete processo. O feito tem o trâmite sem qualquer indício de morosidade ou desídia em sua condução, tratando-se de um feito que foi desmembrado do processo nº 0024349-25.2013.8.19.0061, tendo em vista que o réu Danilo se encontrava foragido. Portanto, não se vislumbra premissas ou fatos novos que justifiquem a modificação do decreto prisional ou constrangimento ilegal a ser sanado. Friso, ainda, que, analisando atentamente o rol das medidas cautelares diversas da prisão constante do artigo 319 do Código de Processo Penal, não há, neste momento e neste caso, qualquer medida a ser imposta com efetividade. Pelas razões alinhadas, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de DANILO FONTES CAMPOS feito em audiência, na forma do art. 282, § 6º, c/c artigos 312 e 313, I, todos do CPP, mantendo as decisões de fls. 118, 396 e 515 pelos fundamentos nelas lançados. (...)” (decisão disponível para acesso público no site do TJRJ, processo nº 0027546-85.2013.8.19.0061; grifos nossos).



    10. O Relator do habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem, manteve a óptica adotada nas instâncias ordinárias, apontando não existir ilegalidade, ressaltando o fato de encontrar-se o paciente foragido:



    “Como adiantado liminarmente, a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação idônea, lastreada na gravidade em concreto na conduta e na vivência delitiva dos acusados, salientando o Juízo a quo que "a vítima foi morta por espancamento, mesmo após ter sido dominada, já que foi desarmado por BRUNO PORTELA, sendo certo que, quando ouvidos na Delegacia, os denunciados se declaram portadores de outras anotações em suas FAC's, bem como, usuários de drogas ilícitas" (fl. 14).



    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: HC n. 299762/PR – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 2/10/2014; HC n. 169996/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 1º/7/2014; RHC n. 46707/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 18/6/2014; RHC n. 44997/AL – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Marilza Maynard (Des. convocada do TJSE) – DJe 12/5/2014; RHC n. 45055/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 31/3/2014.



    (...)



    Por fim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública, mormente diante da decisão de fls. 60-61, na qual se afirmou que "o réu se encontra foragido, e assim, nunca foi preso no presente processo." (...)” (documento disponível para acesso público no site do STJ).



    11. Esse o quadro. Entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida. Tem-se risco à ordem pública, uma vez demonstrada a gravidade concreta do delito, observado o contexto em que cometido. Os fundamentos são idôneos, estando a decisão constritiva em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    12. Ademais, como se vê, o paciente está foragido da justiça, o que revela o risco à aplicação da lei penal, reforçando, portanto, a indispensabilidade da medida. As premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021). E mais: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada “situação de fuga” reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 210.039-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA A PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A constatação de que o paciente teve a sua condenação confirmada, em segundo grau de jurisdição, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, torna desprovida de verossimilhança a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das penas. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 207.957-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio tentado qualificado. Prisão preventiva. Fuga do distrito da culpa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedente. 2. Nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça à pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. Nessa linha: HC 121.208, do que fui designado redator para o acórdão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (RHC nº 213.865-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 15/06/2022; grifos nossos).



    13. Ademais, a pandemia ocasionada pela Covid-19, isoladamente, não justifica a concessão ou a permanência de custódia domiciliar. A observância da Recomendação nº 62, de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, pressupõe situação evidente de risco à saúde dos detentos. Em que pese a relevância das diretrizes do CNJ, não se trata de soltura automática, havendo a necessidade, no caso concreto, da comprovação de excepcionalidade a justificar o acolhimento do pedido. Nesse sentido: HC nº 200.620-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 04/08/2021; e HC nº 190.531-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021. Além de não ter sido apontada ou comprovada, no caso, qualquer debilidade do estado de saúde do paciente, a referida recomendação teve sua vigência limitada a 31/12/2021, nos termos do art. 1º, § 1º, da Recomendação CNJ nº 91, de 2021.



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator